Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-36.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DETERMINAÇÃO DE ENVIO DE DOCUMENTOS. LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afigura-se possível ao juiz promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.

2. Nos termos do art. 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de contrato de adesão, “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

3. Uma vez que não estava em destaque, na proposta de seguro firmada pela consumidora ou mesmo na apólice, a estipulação de que a contratante somente poderia receber a indenização securitária se enviasse laudo técnico dos equipamentos e as notas fiscais deles, o condicionamento do envio desses documentos ao recebimento da indenização constitui medida abusiva.

4. No tocante à exigência de apresentação das notas fiscais dos equipamentos pela segurada para que faça jus ao recebimento da indenização securitária, essa se afigura abusiva à luz das normas consumeristas e do princípio da boa-fé contratual. Isso porque, no caso dos autos, além de a mencionada cláusula limitativa não ter sido devidamente destacada no contrato firmado pela autora, a seguradora não realizou vistoria prévia no estabelecimento, com vistas a listar os equipamentos segurados.

5. Nos termos da firme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação que busca o pagamento de indenização securitária, os juros moratórios devem incidir desde a citação da seguradora no feito, por se tratar de responsabilidade contratual.

6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.